Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710084-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: ROBERTO DE SOUZA SÁ OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECEBEU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA AGRAVADA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO PARA OBSTAR OS ATOS CONSTRITIVOS PARA ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. FASE INICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante. 1.1. Nesta via recursal, a recorrente pleitea a concessão de efeito suspensivo com o fim de obstar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Argumenta que o agravado não fez juntada de qualquer ato que comprovasse que o executado, ora agravante, tenha agido com má-fé, que tenha tentado ocultar patrimônio, confusão patrimonial ou tentativa de ocultação de patrimônio, “apenas a mera alegação de que as tentativas de bloqueio foram infrutíferas”. 1.2. Em contrarrazões, o agravado pugna, preliminarmente, pela inclusão do nome do sócio no polo passivo da demanda ao argumento de que, ainda que não conste seu nome no presente agravo, por ausência de citação, entende que o agravante, ao agravar a decisão guerreada, se apresentou espontaneamente ao processo. No mérito, requer o desprovimento do recurso. 2. Inclusão do sócio no polo passivo da demanda - rejeição. 2.1. De acordo com a decisão agravada, se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cujos sócios indicados no contrato social, deverão ser citados para requererem as provas cabíveis. 2.2. Dessa forma, não há margem nesta via de cognição a discussão acerca da inclusão de supostos sócios no polo passivo da demanda, uma vez que tal requerimento demanda dilação probatória, ao crivo do contraditório, nos termos da decisão agravada. 3. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença movido pelo agravado visando o pagamento advindo de sentença que decretou a rescisão contratual de compra de imóvel com a restituição de valores pagos inclusive comissão de corretagem e condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. 4. A desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. De acordo com o citado dispositivo legal, a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica consagra a possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas. 4.1. Da análise dos autos, verifica-se que a recuperação judicial da agravante foi deferida em 02/03/2017 e crédito discutido teve sua formação em 07/07/2018, sendo que o feito foi suspenso por 6 meses. Após a aprovação do plano de recuperação judicial, o executado requereu a extinção da execução. 4.2. Ocorre que, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do respectivo pedido. No caso, o trânsito em julgado da sentença do processo que deu origem ao cumprimento de sentença se deu em 3/7/2018, data posterior ao deferimento da recuperação. Consequentemente foi dada continuidade aos atos expropriatórios. 5. A decisão agravada deferiu, neste momento, a instauração do incidente. Ao contrário do alegado pelo agravante, o juiz não determinou a desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas autorizou a instauração do incidente para oportunizar a produção de provas. Somente ao final do incidente, depois de oportunizado o contraditório e a ampla defesa, é que o juiz decidirá se é o caso de desconsiderar a personalidade da Pessoa Jurídica (art. 136, parágrafo único do CPC). 5.1. Portanto, inexiste a urgência do pleito que justifique a medida liminar, porquanto ausentes prejuízos concretos de difícil reparação ou risco imediato ao resultado útil do processo. Com efeito, o incidente encontra-se em fase inicial, razão pela qual não há se falar em iminente risco de constrição do patrimônio dos sócios. 5.2. Precedente: “(...) 5. Uma vez preenchidos os pressupostos específicos, possível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de empresa em recuperação judicial, na esteira de precedentes julgados pelo e. STJ. 6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.” (07401926420208070000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 20/4/2021). 6. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 54 e 1.024, ambos do Código Civil, 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, porque: a) não é possível o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica sem a comprovação documental de que esteja havendo qualquer confusão patrimonial ou tentativa de ocultação de patrimônio, não bastando a mera alegação de que as tentativas de bloqueio foram infrutíferas; b) o crédito da demanda de origem está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, eis que foi constituído com o seu fato gerador, independente da data da sentença ou do trânsito em julgado; c) os créditos anteriores ao pedido da recuperação devem ser habilitados no juízo universal da recuperação judicial, independente da fase em que esteja o processo recuperacional; d) é inviável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios da executada, diante da novação do crédito sujeito aos efeitos do procedimento recuperacional, devendo, por óbvio, os credores habilitarem para recebimento nos termos do plano/aditivo. Em relação aos temas dos itens “a” e “b" supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT, TJSP e do STJ. Requer no ID 51280768 -- Pág. 29 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogados RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA (OAB/GO 34.945) e ALEX JOSÉ SILVA (OAB/GO 32.520). Em contrarrazões, o recorrido postula a aplicação de multa por manifesto recurso protelatório e majoração da sucumbência recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 54 e 1.024, ambos do CCB, 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Primeiro, porque até a presente data, apenas foi deferida a instauração do incidente para oportunizar a produção de provas. Ou seja, somente ao final do incidente, quando superada a fase do contraditório e da ampla defesa, é que o juiz decidirá se é o caso de desconsiderar ou não a personalidade da pessoa jurídica. Portanto, em relação aos temas ventilados nos itens “a” e “d” do relatório acima, as razões recursais estão totalmente dissociadas do decidido pela turma julgadora. Em casos idênticos, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Saliente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). No tocante aos questionamentos abordados nos itens “b” e “c” do relatório, a Corte Superior tem posicionamento idêntico ao defendido pela turma julgadora. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INICIAL QUE JÁ FORA RECEBIDA ANTERIORMENTE, INCLUSIVE COM DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO SANEAR O PROCESSO, NÃO SE JUSTIFICANDO A EXTINÇÃO DO FEITO DE PLANO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Conforme entendimento do STJ, "Se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores" (AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022). 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.162.745/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogados RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA (OAB/GO 34.945) e ALEX JOSÉ SILVA (OAB/GO 32.520). Por fim, no tocante aos pedidos de aplicação de multa por manifesto recurso protelatório e majoração da sucumbência recursal, embora previstas nos artigos 77, 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015